Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0700582-89.2020.8.07.0000 AR Autor: JOSIEL LEITÃO SILVA Réu: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Autor para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado do Acórdão que pretende rescindir. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora